Tribunal: TJMT
Processo: 1006401-86.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006401-86.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MATHEUS HENRIQUE DAS NEVES PEDROSO - CPF: 038.150.611-80 (APELANTE), LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS - CPF: 033.312.231-31 (ADVOGADO), SECRETARIO DE GESTÃO DE PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada.)

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – PENSÃO POR MORTE – BENEFICIÁRIO ESTUDANTE – PLEITO DE PRORROGAÇÃO DO PENSIONAMENTO ATÉ COMPLETAR 24 (VINTE E QUATRO) ANOS – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Assegura-se o benefício da pensão por morte ao dependente estudante universitário, somente, até os 21 (vinte e um) anos de idade, nos termos das Leis Federais n. 9.717/1998 (art. 5
o
) e n. 8.213/1991 (arts. 16, I, e 77, § 2
o
, II), de sorte que não é possível a extensão do benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 (vinte e quatro) anos de idade, ainda que a Impetrante esteja cursando ensino superior, por ausência de previsão legal.

Sentença mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Matheus Henrique das Neves
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança no 1006401-86.2023.8.11.0041 impetrado contra ato tido como coator praticado pelo
Secretário De Gestão De Pessoas Da Assembleia Legislativa De Mato Grosso – ALMT
, indeferiu a inicial do
mandamus
em razão da ausência de direito líquido e certo.

Em suas razões recursais, aduz o apelante, em suma, “
que, aos dispositivos legais que fixam o limite da maior idade civil como termo final para o recebimento do benefício de pensão por morte, deve ser observada a interpretação em conformidade com nossos Tribunais, de modo a entender que a manutenção da qualidade de dependente e do direito à percepção do referido benefício de pensão por morte devem ser prorrogados até o termino da formação acadêmica do Apelante ou até que alcance a idade de 24 (vinte e quatro) anos, quando se presume ter adquirido condições de manter o próprio sustento
”.

Argumenta que “
a pensão por morte consiste em um benefício de natureza jurídica assemelhada a um seguro social, ou seja, benefício de nítido caráter alimentar
”.

Afiança que embora “
esteja na iminência de possuir a capacidade civil plena, ainda assim, não terá condições de prover sua própria subsistência, eis que ainda é estudante
” e

“
somente após sua integral capacitação profissional é que passará a ter condição de arcar com seus próprios gastos
”.

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso (Id. 166545732, fl.23).

Não há contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo não provimento do recurso (Id. 167842173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, em apertada síntese, que
Matheus Henrique das Neves Pedroso
impetrou mandado de segurança contra ato tido como coator praticado pelo Secretário de Gestão de Pessoas da Assembleia Legislativa De Mato Grosso – ALMT, argumentando, em suma, que completaria 21 (vinte e um) anos de idade, no dia 22 de agosto de 2022, e que para evitar o risco de ver cessado o seu benefício de pensão por morte, requereu administrativamente, na data de 10/06/2022, a prorrogação do benefício previdenciário perante a autoridade tida como coatora, entretanto o pleito fora indeferido.

Asseverou que sem o recebimento dos referidos valores, certamente seria inviabilizado o prosseguimento de seus estudos, pois, à época da impetração do
mandamus
, encontrava-se matriculado no 5o (quinto) semestre do curso de bacharelado em direito, do Centro Universitário de Várzea Grande – UNIVAG.

Defendeu, ainda, ser a pensão seu único meio de sustento, portanto, imprescindível para o custeio de sua vida, bem como dos seus estudos.

Com essas considerações, alegando lesão ao seu direito líquido e certo, requereu a concessão da liminar, a fim de que a autoridade coatora assegure o pagamento do referido benefício até que a Impetrante complete 24 (vinte e quatro) anos de idade e, no mérito, a concessão da ordem, ratificando-se a liminar pretendida.

Posteriormente, sobreveio sentença indeferindo a inicial do
mandamus
, dada a inexistência de direito líquido e certo apto a ser amparado pela estreita via do mandado de segurança (Id. 166545730, fl. 03).

Contra essa decisão, o impetrante interpôs o presente recurso de apelação,
o qual não comporta provimento
. Explico.

Extrai-se dos autos, que o Impetrante ora apelante defendeu, em resumo, que completou 21 (vinte e um) anos de idade, no dia 22 de agosto de 2020 (Id. 166545726, fl.25) e que, não obstante a ausência de previsão legal, a ele deve ser concedida a pensão até que complete 24 (vinte e quatro) anos de idade, já que ostenta a condição de estudante universitário e o benefício previdenciário é o seu único meio de sustento, portanto, imprescindível para o custeio da sua vida, bem como dos seus estudos.

Malgrado a legislação estadual restrinja o pagamento da pensão por morte até que o dependente atinja a maioridade civil (18 anos), o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar, no seu artigo 5
o
, a concessão de benefícios, distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social (Lei Federal n. 8.213/1991), deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso.

Nesse sentido, a Lei Federal n. 8.213/1991 preceitua que o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte, pelo dependente do segurado,
cessará para o filho ao completar 21 (vinte e um) anos de idade
, conforme estabelecem os artigos 16, I, e 77, § 2
o
, II,
in verbis
:

“
Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição,
menor de 21 (vinte e um) anos
ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

(...)

Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em parte iguais.

(...)

§ 2o
O direito
à percepção de cada cota individual
cessará
:

(...)

II - para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos,
ao completar vinte e um anos de idade
, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave
” (destaquei).

Assim, depreende-se que as sobreditas normas federais prevalecem sobre a regra que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte, somente, até os 21 (vinte e um) anos, conforme previsto na Lei Federal n. 8.213/1991.

De se notar, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica, no sentido de que
não
é possível, por ausência de previsão legal, a extensão do benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 (vinte e quatro) anos de idade, como quer a Impetrante, ainda que ela esteja cursando ensino superior.

Confira-se:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO ATÉ 24 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não é possível a extensão do benefício previdenciário de pensão por morte pago à filha até os 24 (vinte e quatro) anos de idade, ainda que a requerente esteja cursando ensino superior, por ausência de previsão legal. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.968.278/MS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 2/6/2022.).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. EXTENSÃO DO BENEFÍCIOS ATÉ OS 24 ANOS. DEPENDENTE UNIVERSITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Este Superior Tribunal de Justiça entende que a condição de estudante universitário do beneficiário do servidor não encontra respaldo na legislação de regência para garantir o pagamento da pensão por morte até que ele complete 24 anos, motivo pelo qual é indevida no caso.

2. Ainda, não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar suposta ofensa a dispositivos da Constituição Federal, ainda que a título de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.923.386/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021.).

ADMINISTRATIVO. REGIME ESTATUTÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO ATÉ 24 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. LIMITE ETÁRIO. PREVISÃO DE LEI ESTADUAL. NÃO PREVALÊNCIA. 1. O entendimento do Tribunal de origem encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual inexiste previsão legal para a extensão da pensão por morte até que o beneficiário, ainda que estudante universitário, complete 24 anos de idade. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais pra organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso.

4. Hipótese em que deve ser observado o limite de 21 anos de idade previsto na Lei n. 8.213/1991, afastando-se as disposições da Lei n. 7.249/1998, do Estado da Bahia, que estabelece como limite a maioridade civil.

5. Agravo interno desprovido. (AgInt no RMS n. 56.188/BA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/9/2019, DJe de 20/9/2019.).

Desse modo, tendo em vista que o fato de o apelante já ter atingido 21 (vinte e um) anos de idade, não há que se falar na possibilidade de prorrogação do pagamento da pensão até que o mesmo complete 24 (vinte e quatro) anos, em razão da absoluta ausência de previsão legal, de modo que inexiste o direito líquido e certo a ser amparado neste
mandamus
.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023